Tribunal: TJSP
Processo: 2305330-31.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata progressão ao regime e a concessão de detração da pena. Inviabilidade. Como é cediço, o habeas corpus, considerando seus estreitos limites, não é o meio adequado para a análise de pretensão de benefícios em sede de execução, cuja apreciação exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos legalmente exigidos.

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Pleito objetivando a imediata progressão ao regime e a concessão de detração da pena. Inviabilidade. Como é cediço, o habeas corpus, considerando seus estreitos limites, não é o meio adequado para a análise de pretensão de benefícios em sede de execução, cuja apreciação exige profundo exame da prova para verificação da presença dos requisitos legalmente exigidos. Desse modo, a via eleita não se presta ao atendimento da pretensão vislumbrada pelos impetrantes, a qual deve ser objeto de recurso próprio, qual seja, o agravo em execução, nos termos do art. 197 da LEP. Por fim, não se verifica situação excepcional a justificar o manejo do presente writ. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.